Tribunal: TJDFT
Processo: 0718569-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718569-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA - EPP, MARCELO GRANGEIRO QUIRINO, JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0035024-26.2014.8.07.0003, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da agravada. Em suas razões recursais, alega o recorrente, em suma, que, de acordo com o entendimento mais recente da jurisprudência dominante, a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do CPC deve ser relativizada, sendo possível a constrição de parte dos proventos do devedor, ainda que a dívida não ostente caráter salarial. Colaciona julgados para amparar sua pretensão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, postula pelo seu provimento. Preparo acostado (ID no 17084479). É breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. In casu, a agravante pretende reformar a decisão que indeferiu a penhora de parte do salário da agravada. Pois bem. A concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Sob esta perspectiva, nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios descritos no art. 833, IV do mesmo diploma legal. Ressalto que, em casos semelhantes, tenho tido o entendimento de que a literalidade da Lei processual deve ser preservada, não cabendo interpretação diversa da explicitada pelo legislador. Na presente hipótese, observo que o juiz de primeira instância abalizou sua decisão na referida Lei. Ademais, esta é clara ao dispor sobre a impossibilidade de penhora se tal verba é de natureza salarial. De tal forma, em que pesem as alegações do agravante e entendimento jurisprudencial diverso, entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário. Portanto, não há como acolher o pleito posto a exame nesta sede recursal, exatamente porque entendo que verba salarial somente admite penhora nos estreitos casos previstos em lei, o que não é o caso do pedido atual. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. Brasília, 29 de junho de 2020 18:18:51. Desembargador Gilberto Pereira Relator